Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727102-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO RECORRIDO: APARECIDO DE SOUZA SILVA, CRISTIANE MOREIRA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à preclusão consumativa da matéria questionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode rediscutir matéria que foi examinada e resolvida em recurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão suscitada foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido. 4. A preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria. 5. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07486169020238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, AI 07013735820208070000, Rel. Des. Josapha Franscisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 27.5.2020. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, ambos do CPC, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, sob o fundamento de que a matéria nele veiculada já teria sido objeto de análise anterior e, portanto, estaria preclusa. Suscita a inaplicabilidade de preclusão diante da mutação jurisprudencial. Nesse sentido, defende a possibilidade de penhora do próprio imóvel dado em garantia fiduciária para satisfação de dívida condominial, desde que o credor fiduciário seja previamente citado, com a faculdade de quitar o débito. Tece considerações sobre a natureza propter rem dos débitos condominiais. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede, assim, seja reconhecida a plena viabilidade jurídica do pedido de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, à luz da interpretação atual do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o entendimento equivocado que sustentou a ocorrência de preclusão, com grave prejuízo à coletividade condominial e em descompasso com os valores fundamentais do processo civil brasileiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 507 e 508, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento porque a matéria em questão foi analisada e resolvida em recurso anterior. Edifício Residencial Villa Paradiso interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, o qual está gravado com cláusula de alienação fiduciária. O supramencionado requerimento foi examinado no Agravo de Instrumento n. 0701076-17.2020.8.07.9000, ocasião em que este Tribunal de Justiça adotou a orientação de que não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado em referência (Acórdão n. 1298800, id 77247443 dos autos originários): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. 1.Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário - terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. 2.Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. 3.A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1298800, 07010761720208079000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalto que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.059.278/SC e no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.395.946/SP não são vinculativas. Ademais, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria. É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. Eventuais mudanças de orientação jurisprudencial não alteram essa condição. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. (...) A questão suscitada por Edifício Residencial Villa Paradiso foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, motivo pelo qual o agravo de instrumento não foi conhecido. Não se vislumbram fundamentos para modificar a decisão atacada, pois as razões do agravo interno não trazem fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento. (ID 66114032). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (AgInt no REsp n. 2.141.363/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028